Tribunal: TJDFT
Processo: 0754800-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754800-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR DE JESUS CALASANS IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO O presente Habeas Corpus ora analisado foi impetrado durante o Plantão Judicial de Segunda Instância, em desfavor da custódia preventiva de Júlio Cézar de Jesus Cavalcanti, imputado, preliminarmente, pela suposta prática do delito prescrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, por descumprimento de medida protetiva de urgência. Tal acusação se baseia em registros constantes na Ocorrência Policial número 7.791/2023-1, efetivada na 26a Delegacia de Polícia, no Mandado de Prisão número 0719666-44.2023.8.07.0009.01.0001-20, e no processo inicial número 0719666-44.2023.8.07.0009, que versa sobre a solicitação de Prisão Preventiva, atualmente sob deliberação do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, situado na região de Samambaia. Os impetrantes articulam, conforme consta em suas exposições, que “Do pedido de revogação, sobreveio a decisão teratológica e genérica do Juízo de piso, que se posicionou de maneira contrária aos argumentos defensivos” (ID 54706247 - p. 2), levantando críticas sobre a substância e a generalidade da decisão proferida. Prosseguem em sua argumentação destacando que “A decisão vergastada se apresenta absolutamente desprovida de fundamentação idônea e tal como consta, serve para todo e qualquer tipo de processo, logo, ao mesmo tempo, não serve para nenhum” (ID 54706247 - p. 3), enfatizando a falta de fundamentação específica e a sua generalidade. Aludem ainda à manifestação da suposta vítima, que “teria pedido para revogar as medidas preventivas, posto que não havia pedido medida protetiva contra ele, desejando o aditamento” (ID 54706247 – p. 4), salientando a inexistência de interesse por parte da suposta vítima em manter as medidas aplicadas. Defendem a incoerência da manutenção da prisão preventiva ao afirmarem que “não há justa razão para a manutenção da prisão preventiva, haja vista não persistir vontade da suposta vítima em gozar da proteção da medida preventiva, pedindo inclusive para ‘retirar a queixa’ pois não é o que ela gostaria e se permanecesse, estaríamos falando de medida totalmente injusta e desarrazoada” (ID 54706247 - p. 6). Quanto aos fundamentos legais para a perpetuação da detenção cautelar, os impetrantes sublinham que “não há substrato para a manutenção da restrição de liberdade, já que o Paciente não oferece risco à sociedade nem à instrução penal e ‘a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312)’” (ID 54706247 - p. 7). Adicionalmente, argumentam que “os requisitos autorizadores da preventiva ‘devem estar presentes não somente no ato da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção. Todavia, considerando que a suposta vítima pediu para revogar as medidas preventivas, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão’” (ID 54706247 - p. 8), reafirmando a ausência de justificativa para a continuidade da prisão. Enfatizam a viabilidade de aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal para substituir a prisão por medidas alternativas, e ressaltam o compromisso do Paciente em cumprir com as obrigações processuais, o que é comprovado pelo fornecimento de seu endereço residencial e contatos telefônicos (ID 54706247 - p. 10). Concluem solicitando a concessão de uma medida liminar para a imediata expedição de um alvará de soltura em favor do Paciente, com base nas argumentações e nos documentos apresentados ao longo do processo. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem. A petição inicial foi instruída com a documentação pertinente. A liminar foi indeferida (ID 54707128). Informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (IDs 54892569 e 55597907). A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus em razão da revogação da prisão na origem (ID 55607597). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus tornou-se sem objeto, visto que, conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora, uma nova decisão foi proferida após a impetração, revogando a prisão preventiva (ID 55597907): “Em atendimento à solicitação da 3a Turma Criminal, com a finalidade de instruir o julgamento do Habeas Corpus acima referenciado, venho complementar as informações prestadas no of. 59, encaminhado à essa Turma no dia 01/02/2024. Na presente data, 06/02/2024, foi realizada audiência de justificação nos autos da MPU no 0716510-48.2023.8.07.0009, correlata ao processo de origem, oportunidade em que a Defesa reiterou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que contou com manifestação favorável do Ministério Público. Assim, em virtude do que restou exposto na assentada, proferi decisão revogando a prisão preventiva do paciente, bem como revoguei as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, nos termos da decisão anexa. Estas são as informações que, por ora, apresento.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto, NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024 14:18:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator